Tribunal: STF
Processo: Rcl 61354
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. FORMALIZAÇÃO DA AÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DO PRONUNCIAMENTO ATACADO. INOCORRÊNCIA. ART. 988, § 5º, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VERBETE N. 734 DA SÚMULA. IMPERTINÊNCIA. TERCEIRIZAÇÃO. ATIVIDADE-FIM. POSSIBILIDADE. ADPF 324. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. 



    1. É adequada reclamação ajuizada antes da formação da coisa julgada no processo de origem, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil.



    2. O Plenário do Supremo, ao apreciar a ADPF 324, proclamou ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, mesmo que relacionadas à atividade-fim. 



    3. Tendo o órgão reclamado desconsiderado a existência de contrato civil de prestação de serviços, sem indicar qualquer elemento concreto a evidenciar intenção de fraudar vínculo empregatício, mostra-se configurada ofensa à orientação fixada na ADPF 324.



    4. Agravo interno desprovido.